Tribunal: TJES
Processo: 5019205-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019205-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADAIR FREIRE DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, DA CF/88. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com se sabe,
"[...]a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)(RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)

2.
Ao apreciar o Tema 1234, o excelso STF concluiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS, mesmo com registro na ANVISA, devem observar rigorosos critérios de controle judicial, incluindo análise de evidências científicas robustas sobre segurança e eficácia, já que
“[...]não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

3. No caso dos autos, como há parecer do NAT favorável ao fornecimento da medicação oncológica versada na lide, mantém-se incólume a decisão recorrida, notadamente porque não ostenta flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019205-91.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Adair Freire de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado, deferiu a medida urgente pleiteada, para determinar
“[...]que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no
prazo de 15 (quinze) dias
, forneça ao autor,
ADAIR FREIRE DE SOUZA
, os medicamentos
DKd - Daratumumabe, Carfilzomibe e Dexametasona
, conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com os fármacos solicitados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pela vigência de 10 (dez) dias.[...]”
. (ID. 45306279)

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta basicamente
que o autor padece de Mieloma Múltiplo e requereu o fornecimento dos medicamentos oncológicos
“[...]DARATUMUMABE 100mg e 400mg, CARFILZOMIBE 60mg, e um medicamento incorporado de competência municipal, de nome DEXAMETASONA 4mg[...]”
. Aduz que com base nas orientações das Súmulas Vinculantes do e. STF nºs. 60 e 61, as quais remetem a imposição dos Temas ns. 06 e 1234, da excelsa Corte,
“[...]Não basta a simples alegação da necessidade do tratamento por relatório médico, é indispensável seja demonstrado que a opinião médica é respaldada por evidências científicas de alto nível[...]”
, bem como que o medicamento Daratumumabe foi avaliado pelo Conitec e não incorporado ao SUS para a indicação da moléstia do autor. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 11332608)

Por meio da decisão ID. 11414579 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu a medida urgente pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado, para determinar
“[...]que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no
prazo de 15 (quinze) dias
, forneça ao autor,
ADAIR FREIRE DE SOUZA
, os medicamentos
DKd - Daratumumabe, Carfilzomibe e Dexametasona
, conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com os fármacos solicitados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pela vigência de 10 (dez) dias.[...]”
. (ID. 45306279)

O agravante sustenta basicamente
basicamente que o autor padece de Mieloma Múltiplo e requereu o fornecimento dos medicamentos oncológicos
“[...]DARATUMUMABE 100mg e 400mg, CARFILZOMIBE 60mg, e um medicamento incorporado de competência municipal, de nome DEXAMETASONA 4mg[...]”
. Aduz que com base nas orientações das Súmulas Vinculantes do e. STF nºs. 60 e 61, as quais remetem a imposição dos Temas ns. 06 e 1234, da excelsa Corte,
“[...]Não basta a simples alegação da necessidade do tratamento por relatório médico, é indispensável seja demonstrado que a opinião médica é respaldada por evidências científicas de alto nível[...]”
, bem como que o medicamento Daratumumabe foi avaliado pelo Conitec e não incorporado ao SUS para a indicação da moléstia do autor. (ID. 11332608)

Ao proferir a decisão ID. 11414579 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que
"[...]a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)(RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)

De fato, ao apreciar o Tema 1234, o excelso STF concluiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS, mesmo com registro na ANVISA, devem observar rigorosos critérios de controle judicial, incluindo análise de evidências científicas robustas sobre segurança e eficácia, já que
“[...]não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

No caso em tela, todavia, restou devidamente ressaltado na decisão atacada que a Nota Técnica do NAT
“[...]indica que os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA e são recomendados para o tratamento de Mieloma Múltiplo recidivado e refratário. O parecer conclui que existem elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação das medicações solicitadas, DARATUMUMABE em associação com CARFILZOMIBE, no presente caso, em caráter de urgência, vejamos: “Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Mieloma Múltiplo recidivado e refratário, conforme relatórios médicos e laudo de biópsia de medula acostado ao processo. CONSIDERANDO que o paciente já usou as medicações disponíveis no SUS (Ciclofosfamida, bortezomibe, Talidomida). CONSIDERANDO que as medicações solicitadas estão aprovadas no Brasil. CONCLUI-SE que HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação das medicações solicitadas (DARATUMUMABE em associação ao Carfilzomibe no presente caso, em caráter de URGÊNCIA. Há evidências científicas? Sim. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim. Justificativa: Com risco potencial de vida.”

Nesse contexto, não vislumbro a presença da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, sendo certo que a hipótese denota em verdade risco de perigo inverso, o que basta à manutenção da decisão atacada.

Não vejo, portanto, como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, tenho que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.